Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802822-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON MONTEIRO MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 155, §§ 1º E 4º, II, DO CP E ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva e de acordo de não-persecução penal – ANPP em 1º grau pendente de apreciação;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado, em favor de
JACKSON MONTEIRO MAIA
, em face de ato do Juízo Vara Criminal da Comarca de Porto de Moz/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0800032- 71.2023.8.14.0075.

Consta da impetração que o Paciente teria praticado conduta prevista nas sanções punitivas do art. 155 do Código Penal, na forma qualificada, no dia 23 de janeiro de 2023.

Esclarece que a decisão, em audiência de custódia, depois de indicar os pressupostos da prisão preventiva concernentes à materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria (o que, por si só, não se revela suficiente para legitimar a imposição da privação cautelar da liberdade individual) – invocou, como fundamentos da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, os fatos, expostos em termos absolutamente genéricos, uma vez que alegou a gravidade concreta do furto da máquina de lavar roupa, apresentando somente conceitos jurídicos indeterminados, e prognose do risco de reincidência, baseado em meros boletins de ocorrência.

Assevera que as decisões de conversão da prisão em preventiva, apontando risco à ordem pública, demonstram fundamentação genérica, sem qualquer justificativa concreta, contrariando os termos do artigo 315, §2º, inciso III do CPP.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 24.02.2023, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O magistrado singular, em 28.02.2023, através do Ofício nº 015/2023, esclareceu que:

“(...) Seguem informações requisitadas em “Habeas Corpus” impetrado em favor de JACKSON MONTEIRO MAIA (Proc. nº 0800032-71.2023.8.14.0075), conforme disposto na Resolução 04/2003-GP.

1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta dos autos que, no dia 23/01/2023, por volta de 04h30min, na cidade de Porto de Moz, o investigado JACKSON MONTEIRO MAIA subtraiu, para si, mediante escalada de um muro e invasão de residência, uma máquina de lavar roupas de propriedade da vítima Jersonita de Jesus Silva. O Paciente neste habeas corpus foi abordado pela polícia militar ainda em via pública, próximo à residência invadida, carregando o objeto furtado nas costas. Ademais, durante a abordagem, verificou-se a presença de duas trouxas de material semelhante à maconha no bolso do investigado. Nota-se dos autos, também, boletins de ocorrência e inquéritos policiais instaurados para apurar os crimes de furto e roubo, todos em desfavor do ora paciente. Os fatos imputados ao paciente são capitulados no art. 155, § 1º e § 4º, II, do Código Penal c/c art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente possui outros procedimentos criminais em andamento, os quais imputam-lhe os supostos crimes de furto e roubo, sendo elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores (STJ, HC 293.389/PR). Ademais, da análise detida dos autos, sobretudo dos depoimentos até então colhidos em sede de investigação, restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, que é o perigo do acusado reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais, no entanto, figura como investigado no processo de número 0800054-32.2023.8.14.0075, o qual apura a prática do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, I, do CPB, bem como no processo de número 0800056-02.2023.8.14.0075, o qual apura a prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CPB.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso cautelarmente há 01 (um) mês e 03 (três) dias, ou seja, desde o dia 23/01/2023. No dia 24/01/2023 houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC:

Atualmente, o feito encontra-se em vistas ao Ministério Público Estadual, para manifestação acerca do pedido de acordo de não persecução penal e revogação de prisão preventiva, realizado pela defesa do paciente. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
não conhecimento
do habeas corpus impetrado em favor de Jackson Monteiro Maia.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da prisão preventiva do paciente.

Ocorre que, analisando detidamente o remédio heroico impetrado pelo paciente, observo que
não há como se acolher o pedido de liberdade
, eis que, há pedido de revogação de preventiva e de acordo de não persecução penal – ANPP, pendentes de apreciação pelo Magistrado
a quo
.

Assim, a apreciação do pleito resta inviável por este Juízo
ad quem
, sob pena de
supressão de instância
, visto que ao Magistrado
a quo
cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 121, I, III, IV E V DO CP, COMETIDOS POR 06 (SEIS) VEZES, CONHECIDO COMO CHACINA DE BAIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LOCAL DO CRIME E EXAMES DE CORPO DE DELITO. OFERECIMENTO DE QUESITOS AO PERITO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
.
AUTOS QUE AGUARDAM EM SECRETARIA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA, ENTÃO, SEREM APRECIADOS OS PEDIDOS DA DEFESA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19).

Cumpre destacar brilhante entendimento do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira:
“(...) considerando que existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise no primeiro grau de jurisdição, esta Procuradoria de Justiça Criminal fica impossibilitada de se pronunciar, nesse momento, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023